Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701621-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO SILVA CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para reformar decisão que determinou que o réu cesse todo e qualquer desconto relativo às questões tratadas na presente ação e promova a matrícula do autor no curso de Aperfeiçoamento de Praças (IDs 137883216 e 144285397, autos originais). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 44889863). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados elementos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão. Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator